Tribunal: TJMT
Processo: 1007900-70.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007900-70.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS - CPF: 594.908.371-72 (RECORRENTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (RECORRIDO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1007900-70.2019.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS

Recorrido(s):

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA
– CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PRETENSÃO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR MERO ABORRECIMENTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL INCONTROVERSO – EXCESSO ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ENTREGA DAS CHAVES DEPOIS DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pesem os termos da impugnação à gratuidade da justiça, verifico que o magistrado “
a quo”, após a impugnação, determinou a comprovação da situação de hipossuficiência, tendo havido a juntada de documentos. Somente após a conversão do julgamento em diligência é que houve o deferimento da benesse, de modo que prejudicada a impugnação.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, advindo deste fato o interesse de agir na obtenção de indenização por dano moral.

O atraso de quase 04 (quatro) meses, além do prazo de tolerância de 180 dias, é fato que frustra a expectativa do comprador e causa angústia, ansiedade e transtornos, o que é suficiente para gerar direito a indenização por dano moral
.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que apesar de excedido o prazo de entrega do imóvel tal fato implicou em mero aborrecimento da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, uma vez que o atraso na entrega do imóvel não configura mero aborrecimento. Alegou que adquiriu o imóvel em 16.03.2012, com previsão de entrega para 30.11.2015, no entanto somente recebeu o imóvel em 30.09.2016, de modo que há dano moral a ser indenizado, sobretudo porque o prazo de tolerância é abusivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e desprovimento do recurso.

O magistrado de origem determinou a comprovação da situação que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça e após a juntada de vários documentos (CTPS, IR), deferiu a benesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
após a impugnação, determinou a comprovação da situação de hipossuficiência, tendo havido a juntada de documentos. Somente após a conversão do julgamento em diligência é que houve o deferimento da benesse, de modo que prejudicada a impugnação.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral decorrente de atraso na entrega do imóvel, atraso esse que é incontroverso, porém o juízo
a quo
entendeu pela ocorrência de mero aborrecimento, com o que não concorda esta magistrada, mesmo porque tal entendimento não encontra amparo no entendimento fixado por esta Turma Recursal.

No caso, o imóvel fora adquirido para ser entregue em 30/11/2015, com previsão de 06 (seis) meses de tolerância, o que levaria o prazo de entrega para 31/05/2016. Entretanto, o imóvel fora efetivamente entregue apenas em 30/09/2016.

A despeito do entendimento de mero aborrecimento, entendo que o atraso de 04 (quatro) meses para a entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, desestrutura a programação do consumidor e causa angústia e sofrimento passível de indenização. Aliás, o prazo de tolerância serve exatamente para permitir ao fornecedor, construtor se resguardar em relação a eventuais imprevistos e, no caso, o atraso superou esse prazo causando dano moral ao consumidor.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020